Tribunal: TJSP
Processo: 1008821-80.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MONITÓRIA – Contratos de crédito parcelado e abertura de crédito rotativo em conta-corrente (cheque especial) – Possibilidade de revisão para, se o caso, restabelecer a harmonia dos ajustes celebrados entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso por força da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - – Capitalização de

Ementa:
MONITÓRIA – Contratos de crédito parcelado e abertura de crédito rotativo em conta-corrente (cheque especial) – Possibilidade de revisão para, se o caso, restabelecer a harmonia dos ajustes celebrados entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso por força da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - – Capitalização de juros no que diz respeito aos contratos de crédito parcelado – Inocorrência - Pré-fixação de juros que não constitui tal prática – Inexistência, outrossim, de capitalização de juros no que se refere ao contrato de abertura de crédito em conta-corrente (cheque especial), ante o próprio sistema de uso do crédito e a obrigação de compor o saldo devedor nos respectivos vencimentos - Sentença que acolheu em parte os embargos monitórios modificada – Recurso provido.